Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIVERGÊNCIA PELO ENDEREÇO DA AUTORIDADE COATORA. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. APLICAÇÃO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR.
1. A ação foi proposta no Juízo suscitado, que declinou da competência ao considerar que a autoridade coatora possui sede em Águas Claras – Universidade Católica de Brasília. Entretanto, o Juízo suscitante discorda e alega que a área onde estabelecida a autoridade coatora pertence à Região Administrativa de Taguatinga, conforme a Lei Complementar distrital n. 958/2019.
2. Em sede de mandado de segurança a Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pelo critério ratione personae, levando em conta a autoridade competente para a prática do ato ou omissão que teria ocasionado lesão a direito líquido e certo. Em regra, compete à Justiça Federal processar e julgar o mandado de segurança quando autoridade federal for apontada como coatora, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Precedentes do STJ e STF.
3. Admite-se a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito. Assim, descabe decidir em favor de uma das autoridades em conflito o incidente processual instaurado no mandado de segurança, vez que impetrado contra autoridade que integra o sistema federal de ensino.
4. Cabendo ao tribunal dizer qual o juiz competente quando decide conflito de competência e não sendo competente nenhum dos dois juízes em conflito, pelo critério ratione personae, resta declarar a incompetência da Justiça do Distrito Federal e determinar a remessa dos autos a um dos juízos federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, reservando-lhe suscitar conflito perante o Superior Tribunal de Justiça, visto que não se trata de juízo vinculado a este TJDFT.
5. Incidente admitido a fim de determinar a remessa dos autos em tramitação no juízo originário para um dos juízos federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem couber segundo suas normas de distribuição.